Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DESPACHO Em consulta ao processo de origem (0056077-40.2012.8.07.0001), verifica-se que a agravada ALFA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA – EPP foi intimada por seu representante legal, PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO, no endereço SQN 116 BLOCO J-APARTAMENTO 504 ASA NORTE BRASÍLIA-DF, CEP 70773-100. Desse modo, intime-se ALFA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA – EPP por seu representante no endereço indicado. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105